Tribunal: TJPA
Processo: 0809533-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809533-12.2021.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR CHAGAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de dolo, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a forma culposa do delito (art. 180, § 3º, do CP). Ainda, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a imposição de regime mais brando, o afastamento da pena de multa e a dispensa do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de dolo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa; (iii) analisar a legalidade e adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa e isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, sendo apreendido o telefone celular de origem ilícita, cujo anúncio e negociação ocorreram em redes sociais, sem qualquer comprovação de origem lícita do bem.

04. As declarações da vítima corroboram o dolo do apelante, que prometeu entregar nota fiscal do aparelho, mas não o fez, revelando ciência prévia da ilicitude do bem e desprezo pelo dever geral de cautela. O réu não apresentou provas de boa-fé na intermediação da venda, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento da origem criminosa do produto, especialmente por ter negociado objeto de valor elevado sem nota fiscal e sem embalagem original.

05. A desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois os elementos dos autos demonstram que o apelante assumiu o risco da comercialização de produto de origem ilícita, não havendo espaço para aplicação do art. 180, § 3º, do CP.

06. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, com base na valoração negativa das consequências do crime, que atingiram não apenas a vítima direta, mas também terceiros, em prejuízo econômico e emocional relevante, conforme autoriza a Súmula nº 23 do TJPA.

07. A pena de multa é preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória. A alegação de hipossuficiência econômica não foi comprovada nos autos e deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

08. A isenção do pagamento das custas processuais não é cabível no presente momento processual, devendo eventual pedido ser apresentado na fase de execução, especialmente por não se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

01. “A configuração do crime de receptação dolosa prescinde de confissão, bastando que as provas demonstrem ciência do agente quanto à origem ilícita do bem”.

02. “A aquisição ou intermediação de bem de valor elevado sem comprovação de origem e nota fiscal evidencia o dolo na conduta, afastando a tese de receptação culposa”.

03. “É legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas consequências graves decorrentes do delito, atingindo vítimas secundárias”

04. “A imposição da pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua modulação compete ao Juízo da Execução Penal”

05. “A isenção do pagamento de custas processuais somente é admissível em execução penal, mediante comprovação de hipossuficiência e ausência de assistência privada”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 180, caput, e § 3º; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, LXXIV; LEP, arts. 169 e 186.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0016540-59.2019.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2024;
TJPA, Ap. Crim. nº 0000282-65.2020.8.14.0036, Rel. Des. Rômulo José FerreiraNunes,j.12.05.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0007247-83.2020.8.14.0028, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 14.04.2025;
TJPA, Ap. Crim. nº 0816252-10.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 08.07.2024; TJPA, Ap. Crim. nº 0804938-51.2022.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04.03.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ºTurma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ARTHUR CHAGAS DE SOUZA
,

por meio de advogados particulares,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no 23/01/2021, a vítima Iolanda Parente Viegas, na saída do restaurante “Balacoobar”, estabelecimento situado na cidade de Belém, foi abordada por 02 (dois) indivíduos que subtraíram, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, sua bolsa que continha documentos pessoais, cartões de crédito e um aparelho celular modelo IPHONE X.

De acordo com o Ministério Público, após o assalto, a vítima dirigiu-se à autoridade policial para informar acerca dos fatos, quando a polícia civil, após investigações, localizou o aparelho celular da vítima na residência do nacional Hewerton Hugo Santos de Souza.

Diante de tais informações, policiais civis deslocaram-se para a residência de Hewerton Souza e lá constataram que ele estava de posse aparelho celular da vítima, razão pela qual foi conduzido a polícia judiciária.

Em sede policial, Hewerton Hugo relatou, por ocasião do seu depoimento, que o acusado Arthur Chagas de Souza vendeu a ele o aparelho celular através de uma rede social pelo valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), afirmando, ainda, não ter conhecimento que o aparelho adquirido tratava-se de produto de roubo.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado confessou que vendeu o aparelho celular para Hewerton Hugo Santos de Souza e que, aproveitou-se por trabalhar em uma loja de assistência técnica de aparelhos celulares e pertencer a um grupo de aplicativo de mensagens com pessoas que trabalham em lojas especializadas em aparelhos celulares, cujo aparelho acabou sendo colocado em mensagem do grupo, o que lhe oportunizou a venda para auferir uma comissão.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 180, §1°, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
ARTHUR CHAGAS DE SOUZA
,

à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro, sendo a reprimenda a ele imposta, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços á comunidade e limitação de final de semana.

Inconformado, o apelante postula pela reforma da sentença, para que seja absolvido por atipicidade da conduta, pois, ausente o elemento subjetivo do tipo (dolo), uma vez que desconhecia a origem ilícita do produto, sendo apenas o intermediário da venda.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do crime de receptação qualificada, para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3°, do Código Penal Brasileiro.

Requer a redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que não há qualquer justificativa concreta e legal para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, registrando, ainda, que os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para negativar a circunstância judicial que trata das consequências do crime, são inidôneos e, ao final da dosimetria de pena, pleiteia pela fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Por fim, pugna pelo afastamento da pena de multa e a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

01. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 180, §3°, DO CP.

Requer o apelante, a reforma da sentença, para que seja absolvido, pois argumenta que a conduta criminosa é atípica, estando ausente o elemento subjetivo do tipo (dolo), uma vez que alega que desconhecia a origem ilícita do produto, sendo apenas o intermediário da venda. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do crime de receptação qualificada, para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, §3°, do Código Penal Brasileiro.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta pelo crime de receptação e, subsidiariamente a desclassificação para o delito de receptação culposa, entendo que há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a prática do crime, previsto no
caput
do art. 180, do CP, sendo, portanto, inviável o acolhimento dos referidos pleitos.

A materialidade

restou comprovada, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 26450610),

quando foi apreendido pela autoridade policial telefone celular, marca
Iphone X,
IMEI 358866094323595.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime de receptação dolosa.

Analisando detidamente as provas orais dispostas nos autos da ação penal, primeiro, colhidas em sede policial e, posteriormente ratificadas em juízo, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime de receptação, previsto no
caput
do art. 180, do Código Penal, pois, como se verá, a seguir, o apelante era sabedor da origem ilícita do bem, não se importando com a irregularidade do objeto que vendeu ao nacional Heverton Hugo dos Santos, tendo o acusado recebido pela comercialização do telefone celular, R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), deixando, portanto, de exercer o dever geral de cautela que deve existir em situações como esta.

Nesse contexto, destaco o depoimento prestado perante a polícia judiciária, por Heverton Hugo dos Santos (ID 26450609), cidadão que comprou o aparelho celular oferecido pelo apelante, por quase três mil reais, tendo o acusado garantido ao comprador que após o pagamento iria entregar a nota fiscal do aparelho, o que, no entanto, não ocorreu, no caso concreto.

Assim, declarou Heverton Santos,
verbis: “
Que o declarante afirma que através da rede social “facebook”, identificou o anuncio de um aparelho celular de marca Iphone X, oferecido para venda pelo valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
; Que o declarante, se interessou pelo referido bem, uma vez que se encontra desempregado e desejava iniciar uma venda de delivery e para tanto precisava de um aparelho celular;
Que diante de tais fatos, manteve contato com o anunciante, este identificado como ARHUR CHAGAS DE SOUZA
,
o qual, após acertar o preço com o declarante (dez parcelas de R$ 250,00), alegou que não poderia ir até a casa do declarante, mas que mandaria um funcionário seu até a casa do declarante levando o aparelho e a máquina para passar o cartão
; Que, na mesma data por volta de 23h00min, chegou na casa do declarante o indivíduo de prenome Daniel, o qual entregou o aparelho celular e passou o cartão do declarante na máquina; Que, Daniel afirmou que
mandaria a nota fiscal do aparelho no dia seguinte ou através de whatsapp ou por e-mail
;
Que na data de ontem, o declarante encontrava-se em sua casa quando foi procurado por policiais da DP do Jurunas, que lhe informaram que o aparelho adquirido tratava-se de produto de roubo, ocorrido na data de 23/01/2021, em um estabelecimento comercial localizado no bairro da campina”
.

Igualmente, outro não foi o depoimento prestado em juízo por Heverton Hugo dos Santos (ID 26450775 a ID 26450777, mídias digitais, PJE), que, registre-se, encontra-se transcrito pelo juízo sentenciante no decorrer da sentença condenatória e, após ser avaliado e reavaliado por esta relatora, verifica-se que o depoente confirmou o que já havia dito em sede policial, declarando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
verbis: (...) “
Informou que através da rede social Facebook adquiriu o celular Iphone 10 pelo valor de R$2.700,00, sendo o referido aparelho anunciado por ARTHUR CHAGAS DE SOUZA, o qual se apresentava como vendedor e informava que possuía uma loja de Iphones
;
Que o depoente esclareceu que não conhecia ARTHUR previamente
, apenas o conheceu através das redes sociais e através de um amigo em comum, de nome Jeferson, o qual lhe repassou o contato de ARTHUR para negociarem o celular,
sendo o negócio “fechado” com ARTHUR, embora o aparelho tenha sido entregue por um amigo deste, oportunidade em que lhe foi entregue apenas o carregador, sem estar a caixa lacrada
;
Que, assevera que acreditou na origem lícita do bem em razão de ARTHUR lhe afirmar que o celular era de seu uso pessoal, o que não lhe impediu de solicitar a respectiva nota fiscal a ARTHUR, o qual lhe garantiu que enviaria por e-mail após a compra, o que, contudo, não fez
;
Que confirmou que foi contatado pela Polícia Civil e relatou todo o ocorrido, explicando de quem havia adquirido o aparelho, levando o investigador de polícia primeiramente à casa de Jeferson por não saber o endereço de ARTHUR, tendo Jeferson indicado onde este residia, deslocando-se até lá com o policial, havendo êxito na localização de ARTHUR, o qual recebe muitas pessoas no local, seja para realizar serviços e compras de eletrônicos, seja para “cobrar” situações semelhantes à do declarante
.
Que, Informou que junto de sua tia arcou com o prejuízo causado por ARTHUR, uma vez que este prometeu cancelar a compra e estornar o valor pago no cartão desta e não cumpriu, o que tomou conhecimento de que também ocorreu com outros clientes de ARTHUR
”.

O apelante ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime de receptação, alegando, em síntese, que um amigo, apenas conhecido pelo prenome Jeferson, lhe indicou para Hewerton Hugo Santos, pois este estava a fim de realizar a compra de um celular. Ainda de acordo com o recorrente, este passou a procurar grupos nas redes sociais por um telefone celular para o comprador, encontrando o aparelho desejado por Hewerton com uma pessoa que conhecia e que apenas é identificado nos autos pelo prenome de Daniel, além do que, informou o acusado que o telefone celular não possuía nota fiscal, por se tratar de um celular destinado ao seu uso pessoal.

Ainda de acordo com o apelante, ele apenas intermediou a venda do aparelho e por conta de tal serviço recebeu uma comissão de R$ 100,00 (cem) reais.

No entanto, as explicações apresentadas pelo apelante, se mostram isoladas nos presentes autos e, não afastam, portanto, a prática do crime de receptação dolosa, uma vez que o recorrente tinha plena consciência que o aparelho celular,
Iphone X
, objeto eletrônico de alto valor monetário no mercado, tinha origem ilícita, pois durante a negociação com Heverton Hugo dos Santos, o acusado antes de repassar o telefone e receber o valor mediante pagamento em máquina de cartão de crédito, antecipou a vítima que o aparelho não estava lacrado em uma caixa ou sequer tinha uma nota fiscal, uma vez que o telefone seria de seu uso pessoal.

Com efeito, as declarações apresentadas pelo apelante não são suficientes para demonstrar sua inocência, posto que os elementos probatórios

acostados aos autos, demonstram claramente que o acusado não se importou com a regularidade do que estava vendendo a vítima, deixando, como dito alhures, de exercer o dever geral de cautela, já que foi constatado que o telefone havia sido roubado de terceiros em um estabelecimento comercial, conforme resta corroborado por meio do ID 26450609, além do que, a defesa do recorrente não apresentou outros elementos que possam levar a sua absolvição, estando, desta forma, presente o dolo, elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Por tais motivos, não há como absolvê-lo pelo crime de receptação dolosa por atipicidade da conduta ou mesmo realizar a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois o farto conjunto probatório acostado aos autos, demonstra claramente a prática do crime previsto no
caput
do art. 180, do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.

ART. 180,
CAPUT
DO CP. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PLEITO INÓCUO. CONCEDIDO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Inócua a arguição da desnecessidade da prisão, quando fora concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade em sede da decisão combatida.

2.Não há que se falar em insuficiência de provas quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia.

O dolo da prática delitiva exsurge das circunstâncias fáticas, indicativas de que o acusado efetivamente tinha conhecimento que o veículo era produto de crime, não se importando em receber o referido bem móvel sem o menor cuidado com sua origem/procedência.
C
onforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
Manutenção integral do decisum guerreado.

3. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016540-59.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE BEM FURTADO POR VALOR ÍNFIMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. caso em exame
1. Apelação criminal interposta por Edielso Barreiro Mougo contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. O apelante sustenta ausência de provas quanto ao dolo, pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa. II. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela existência de dolo na conduta do réu ao adquirir bem de origem ilícita; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para a modalidade culposa, à luz das provas produzidas. III. razões de decidir 3. A materialidade do crime está comprovada por documentos como boletim de ocorrência, termo de apreensão e de entrega do bem, sendo incontroversa a subtração e posterior localização da bomba d’água na residência do apelante. 4. A autoria está evidenciada pelas declarações dos corréus e pela testemunha policial, que confirmam que o bem foi vendido ao réu por valor notoriamente inferior ao de mercado e que ele inicialmente negou possuir o objeto, embora este tenha sido encontrado em sua residência.
5. O dolo na receptação pode ser presumido a partir de indícios concretos, como a aquisição de objeto por preço irrisório, em contexto informal e sem comprovação da licitude da origem, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. 6. O ônus de demonstrar a boa-fé na aquisição do bem incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita.

7. Não há base fática para a desclassificação da receptação dolosa para culposa, tampouco para absolvição, uma vez que os elementos dos autos confirmam a ciência do réu sobre a natureza criminosa do objeto adquirido.
8. A pena aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada no mínimo legal e corretamente substituída por restritiva de direitos.
IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000282-65.2020.8.14.0036 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL). 1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, CONSISTENTE NA PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EM QUE PESE O APELANTE TENHA NEGADO AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, CONFESSOU QUE COMPROU O VEÍCULO POR VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE REJEITADA. NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE COMPROU O VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM VALOR INFERIOR AO DE MERCADO (CROSSFOX PELO VALOR DE R$ 15.000,00), NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM POR ELE ADQUIRIDO
.
3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU,
O APELANTE CONFIRMA QUE O VEÍCULO AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO SEM DOCUMENTAÇÃO LEGAL, CARACTERIZANDO-SE COMO NEGÓCIO DUVIDOSO EM RELAÇÃO AOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS DE FATO. LOGO, AO AGIR COM DESLEIXO QUANTO AO DEVER DE DILIGÊNCIA EXIGIDO, O APELANTE REGINALDO ASSUMIU O RISCO DE ESTAR PARTICIPANDO DE UMA CADEIA DE ATOS ILÍCITOS, SENDO, PORTANTO, RESPONSÁVEL PELA CONDUTA CRIMINOSA DE RECEPTAÇÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo por prestação de serviços comunitários. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007247-83.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025).

Por tais motivos, mantenho a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 180, do Código Penal, sendo inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta, assim como, inviável a desclassificação para a modalidade culposa,
ex vi
do art. 180, §3°, do Código Penal Brasileiro.

02. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Pleiteia o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que não há qualquer justificativa concreta e legal para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, pois os fundamentos utilizados pelo juízo singular para negativar a circunstância judicial que trata das consequências do crime, são inidôneos e, ao final da dosimetria de pena, pleiteia pela fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

O juízo singular ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em razão da prática do crime previsto no art. 180
[1]
, do CP, 08 (oito) meses acima do mínimo legal, impondo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos (ID 26450791):

“
A culpabilidade normal à espécie; não registrar antecedentes criminais; quanto a sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal;
as consequências desfavoráveis, haja vista que Hewerton Hugo precisou arcar, juntamente com sua tia, com os prejuízos causados pelo denunciado
,
hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 180, caput, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão ao apelante.

É cediço, que para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os
motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a motivação da decisão judicial que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, entende esta relatora que o magistrado sentenciante, apresentou fundamentos idôneos para justificar a elevação da pena-base, como visto, apenas 08 (oito) meses acima do mínimo legal, lastreado

em elementos
concretos e legais dispostos nos autos, mais do que suficientes para mantê-la no patamar fixado pelo magistrado de 1° grau, além do que, como é cediço, a existência de uma circunstância negativa (consequências do crime), justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime em comento, como bem determina a súmula n.° 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Ressalte-se que foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa das consequências do crime, circunstância judicial que justificou o aumento da pena-base. Isso porque os prejuízos decorrentes da conduta do réu extrapolaram os efeitos comuns do tipo penal.

No caso concreto, não apenas a vítima sofreu danos, como também sua tia, a qual adquiriu, de boa-fé, o telefone celular subtraído, por valor significativo como resta descrito nos autos. O apelante, sabedor da origem ilícita do aparelho, contribuiu diretamente para a propagação do resultado lesivo, atingindo terceiros sem qualquer relação com o crime, que experimentaram relevante prejuízo financeiro e emocional, o que autoriza o agravamento da sanção inicial.

Igualmente, se mostra inviável a alteração do regime do cumprimento de pena, visto que a pretensão aqui ventilada foi concedida na sentença de primeiro grau, ou seja, a sanção corporal a ele imposta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, deve ser cumprida em regime aberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “c”, do CP.

Da mesma forma, são inviáveis os pedidos de afastamento da pena de multa, bem como, a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

É sabido que a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo ad quem. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 – A impossibilidade financeira do recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816252-10.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/07/2024)

Quanto ao pedido de dispensa de isenção das despesas e custas processuais, verifica-se que de acordo com o entendimento esposado pelo C. STJ, no sentido de que o réu seja pobre no sentido da lei ou seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogados particulares, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento do débito, restará prescrita a referida obrigação, além do que, tal questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) DAS CUSTAS PROCESSUAIS

IV. Ainda que seja pobre no sentido da lei, o recorrente não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de cinco anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804938-51.2022.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Belém, 27/06/2025